Tribunal: STJ
Processo: 9053530-92.2002.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1784804 - SP(2020/0289442-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: WHIRLPOOL S.A
ADVOGADOS
: CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES PESSOA - RJ080572
GUILHERME DAVID JORGE - RJ118649
EMBARGADO
: EXPRESSO RIO CLARO LIMITADA
ADVOGADOS
: JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
ALUÍZIO JOSÉ DE ALMEIDA CHERUBINI - SP165399
PAULA CRISTINA TRAVAIN - SP169151
THIAGO ROBERTO MUNIZ LEAO MOLENA - SP310075
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. LUCROS
CESSANTES QUE DEVEM INCIDIR SOBRE FATURAMENTO
LÍQUIDO DECOTADOS OS CUSTOS OPERACIONAIS (LUCRO
LÍQUIDO). ADEQUAÇÃO DO JULGADO. OMISSÃO. REDEFINIÇÃO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INOVAÇÃO
RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
PARCIALMENTE,
APENAS
PARA
SANAR
CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO.
1. Ocorrendo uma das hipóteses do
do
merecem
art. 1.022
CPC/15,
acolhimento dos embargos de declaração.
2. Acórdão contraditório a respeito da aplicação do entendimento
desta Corte Superior em relação aos lucros cessantes que devem
incidir sobre o faturamento líquido, decotados os custos operacionais
(lucro líquido).
3. Ausência de omissão sobre a pretensão de alteração da majoração
dos honorários advocatícios, fixados por equidade na origem.
4. A questão da fixação por equidade da verba honorária não foi
submetida à análise desta Corte Superior, caracterizando inovação
Documento eletrônico VDA56441868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:21:13
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 0d7d9819-cda5-4532-82b7-bb5bb5d440ee

recursal o seu manejo apenas nessa oportunidade.
5. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, apenas para
sanar contradição interna do julgado.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher parcialmente os
28/04/2026
04/05/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56441868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:21:13
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 0d7d9819-cda5-4532-82b7-bb5bb5d440ee

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1784804 - SP(2020/0289442-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: WHIRLPOOL S.A
ADVOGADOS
: CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES PESSOA - RJ080572
GUILHERME DAVID JORGE - RJ118649
EMBARGADO
: EXPRESSO RIO CLARO LIMITADA
ADVOGADOS
: JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
ALUÍZIO JOSÉ DE ALMEIDA CHERUBINI - SP165399
PAULA CRISTINA TRAVAIN - SP169151
THIAGO ROBERTO MUNIZ LEAO MOLENA - SP310075
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. LUCROS
CESSANTES QUE DEVEM INCIDIR SOBRE FATURAMENTO
LÍQUIDO DECOTADOS OS CUSTOS OPERACIONAIS (LUCRO
LÍQUIDO). ADEQUAÇÃO DO JULGADO. OMISSÃO. REDEFINIÇÃO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INOVAÇÃO
RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
PARCIALMENTE,
APENAS
PARA
SANAR
CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO.
1. Ocorrendo uma das hipóteses do
do
merecem
art. 1.022
CPC/15,
acolhimento dos embargos de declaração.
2. Acórdão contraditório a respeito da aplicação do entendimento
desta Corte Superior em relação aos lucros cessantes que devem
incidir sobre o faturamento líquido, decotados os custos operacionais
(lucro líquido).
3. Ausência de omissão sobre a pretensão de alteração da majoração
dos honorários advocatícios, fixados por equidade na origem.
4. A questão da fixação por equidade da verba honorária não foi
submetida à análise desta Corte Superior, caracterizando inovação
Documento eletrônico VDA56228110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:20
Código de Controle do Documento: a067102d-4a9a-4536-83d1-31a288070758

recursal o seu manejo apenas nessa oportunidade.
5. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, apenas para
sanar contradição interna do julgado.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por WHIRLPOOL S.A.
(WHIRLPOOL) contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVOS E RECURSOS ESPECIAIS ISOLADOS. RECURSO DA
EXPRESSO. JULGAMENTO INOCORRÊNCIA. EXTRA PETITA.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE.
COM PRAZO DETERMINADO E CABIMENTO DOS DANOS
EMERGENTES. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO DO WHIRLPOOL
/BRASTEMP. RESPONSABILIDADE CIVIL. CABIMENTO. QUEBRA
DA BOA-FÉ CONTRATUAL. RECONHECIMENTO PELA CORTE
ESTADUAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. A RESCISÃO IMOTIVADA DO
CONTRATO, EM OFENSA A BOA-FÉ OBJETIVA. DIREITO A
REPARAÇÃO. PRECEDENTES. LUCROS CESSANTES FIXADOS
SOBRE
O
FATURAMENTO
MÉDIO
MENSAL.
REFORMA.
INCIDÊNCIA SOBRE O FATURAMENTO LÍQUIDO. NECESSÁRIO
O
DECOTE
DO
CUSTO
DA
ATIVIDADE
OPERACIONAL
DESEMPENHADA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO QUANTO
AO PONTO. AGRAVOS CONHECIDOS. RECURSOS ESPECIAIS
CONHECIDOS, SENDO DESPROVIDO O DA EXPRESSO E
PROVIDO EM PARTE O DA WHIRLPOOL/BRASTEMP.
1. Não se observa, no caso, julgamento ou , pois oultra extra petita
provimento jurisdicional foi exarado nos limites do pedido, o qual deve
ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição
inicial, tal como feito.
2. Contrato de exclusividade, prazo de 120 dias e cabimento dos
danos emergentes. Entendimento da Corte estadual afastando tais
alegações. Revisão incabível por demandar revolvimento de fatos e
provas. Súmula n. 7 do STJ.
3. O TJSP, a quem compete a análise do conjunto fático-probatório
delineado nos autos, reconheceu que houve quebra da boa-fé
objetiva, pela ruptura abrupta do contrato firmado, considerando o
tempo de duração contratual e a condição desigual entre as partes,
sendo cabível a reparação por danos materiais, na modalidade de
lucros cessantes.
4. A revisão do posicionamento do Tribunal bandeirante quanto a
presença dos elementos que autorizam a reparação mostra-se inviável
nesta seara recursal, por óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a rescisão imotivada
do contrato, quando feita em descompasso com a boa-fé objetiva e a
função social do contrato, confere à parte prejudicada o direito a
reparação. Precedentes.
Documento eletrônico VDA56228110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:20
Código de Controle do Documento: a067102d-4a9a-4536-83d1-31a288070758

6. Também é entendimento desta Corte Superior que os lucros
cessantes não podem incidir sobre o faturamento bruto, devendo ser
decotado o custo operacional da atividade desempenhada.
Precedentes.
7. Acórdão estadual que estabeleceu os lucros cessantes sobre o
faturamento médio mensal da EXPRESSO. Reforma do julgado
quanto ao ponto.
8. Agravo conhecidos. Recursos especiais conhecidos, sendo o da
EXPRESSO
desprovido
e
o
da
WHIRLPOOL/BRASTEMP
parcialmente provido. (e-STJ, fls. 1.977-1.979)

Nas razões do presente inconformismo, WHIRPOOL alegou contradição e
omissão no acórdão embargado (e-STJ, fls. 2.001-2.008).
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 2.012-2.020).
É o relatório.
VOTO
O recurso merece ser provido em parte para sanar contradição interna do
julgado.
WHIRPOOL alegou contradição e omissão no julgado.
Na hipótese, verifica-se a ocorrência de contradição interna a demandar a
correção do acórdão.
A contradição referiu-se a base de cálculo dos lucros cessantes que deveria
incidir sobre o lucro líquido (faturamento líquido, decotados os custos operacionais). Já
a omissão apontada é sobre a majoração dos honorários recursais, fixados por
equidade na origem, resultando em diminuta verba.
A correção do julgado não implica reexame de mérito, mas mera adequação
do dispositivo ao resultado lógico-jurídico decorrente da reforma do acórdão de origem.
A jurisprudência desta Corte admite a retificação expressa do comando
decisório quando necessário para harmonizá-lo com a fundamentação, especialmente
em hipóteses de erro material ou contradição interna.
No caso, o acórdão de origem foi reformado, para seu devido realinhamento
à jurisprudência desta Corte Superior, no tocante aos lucros cessantes, nos termos a
seguir:
Documento eletrônico VDA56228110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:20
Código de Controle do Documento: a067102d-4a9a-4536-83d1-31a288070758

(...) quanto a fixação da reparação por lucros cessantes, o Tribunal
bandeirante fixou o valor correspondente à média do faturamento
mensal do último exercício financeiro da agravante, a ser apurado em
liquidação de sentença, por artigos.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que os lucros
cessantes não podem incidir sobre o faturamento bruto, devendo ser
decotado o custo operacional da atividade desempenhada. (e-STJ, fl.
1.994).
(...)
Desse modo, o acórdão recorrido merece reforma no tocante ao
alinhamento da condenação por lucros cessantes sob o entendimento
do STJ a fim de que esta incida sobre o faturamento líquido da
EXPRESSO, mantido, no mais, os termos do julgado.

Desse modo, reconheço a contradição interna do julgado a fim de que seja
readequado o julgado para fazer constar que os lucros cessantes incidirão sobre o
faturamento líquido, decotados os custos operacionais (lucro líquido), mantido no mais
o acórdão.
Por fim, não se verifica omissão no acórdão acerca da majoração de
honorários advocatícios recursais, uma vez que a matéria sobre a fixação da referida
verba por equidade não foi submetida a julgamento nesta Corte Superior e a referida
pretensão, manejada apenas nessa oportunidade, configura inovação recursal.
Nessas condições, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração
apenas para sanar a contradição interna apontada, para fazer constar que os lucros
cessantes incidirão sobre o faturamento líquido decotados os custos operacionais
(lucro líquido), mantido no mais o acórdão.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56228110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:20
Código de Controle do Documento: a067102d-4a9a-4536-83d1-31a288070758

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 1.784.804 / SP
Número Registro: 2020/0289442-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11005248 17361998 173698 201403013373 90535309220028260000 991020152985
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EXPRESSO RIO CLARO LIMITADA
ADVOGADOS : JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
ALUÍZIO JOSÉ DE ALMEIDA CHERUBINI - SP165399
PAULA CRISTINA TRAVAIN - SP169151
THIAGO ROBERTO MUNIZ LEAO MOLENA - SP310075
AGRAVANTE : WHIRLPOOL S.A
ADVOGADOS : CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES PESSOA - RJ080572
GUILHERME DAVID JORGE - RJ118649
AGRAVADO
: EXPRESSO RIO CLARO LIMITADA
ADVOGADOS : JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
ALUÍZIO JOSÉ DE ALMEIDA CHERUBINI - SP165399
Documento eletrônico VDA56425436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:47:28
Código de Controle do Documento: e4db63a7-cfea-4f7b-aba8-2424d143fdc5

PAULA CRISTINA TRAVAIN - SP169151
THIAGO ROBERTO MUNIZ LEAO MOLENA - SP310075
AGRAVADO
: WHIRLPOOL S.A
ADVOGADOS : CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES PESSOA - RJ080572
GUILHERME DAVID JORGE - RJ118649
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : WHIRLPOOL S.A
ADVOGADOS
: CARLOS ALEXANDRE GUIMARÃES PESSOA - RJ080572
GUILHERME DAVID JORGE - RJ118649
EMBARGADO : EXPRESSO RIO CLARO LIMITADA
ADVOGADOS
: JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - SP132932
ALUÍZIO JOSÉ DE ALMEIDA CHERUBINI - SP165399
PAULA CRISTINA TRAVAIN - SP169151
THIAGO ROBERTO MUNIZ LEAO MOLENA - SP310075
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
28/04/2026
04/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:47:28
Código de Controle do Documento: e4db63a7-cfea-4f7b-aba8-2424d143fdc5